Tribunal: TJDFT
Processo: 0713607-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por THAIS CASSEB FECURY. THAIS narrou ser beneficiária de plano de saúde operado pela HAPVIDA. Foi diagnosticada com neoplasia de mama (câncer de mama) em estágio avançado, associado a três linfonodos auxiliares metastáticos, razão pela qual o médico assistente prescreveu tratamento quimioterápico com urgência. Ao submeter o pedido ao plano de saúde, teve cobertura recusada por se encontrar em período de carência. Pela decisão agravada, o juízo deferiu o pedido de tutela provisória e para determinar à operadora de planos de saúde que autorize e custeie o tratamento na forma prescrita no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$2.000,00 até o limite de R$30.000,00. Nas razões recursais, a agravante sustentou a legalidade da sua recusa, uma vez que a autora aderiu ao plano de saúde em data recente e encontra-se em período de carência. Por fim, a situação retratada não se enquadra nas hipóteses legais de emergência ou urgência que justificariam excepcionar a cláusula contratual. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 70618382. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, partes qualificadas nos autos. Alega a parte autora ser portadora de “NEOPLASIA DE MAMA (CÂNCER DE MAMA), em estágio avançado, associado a 3 linfonodos axiliar metastáticos, necessitando com urgência do tratamento quimioterápico”, havendo “risco de morte caso não iniciado dentro de 30 dias”. Relata ter solicitado autorização do plano de saúde para iniciar a quimioterapia com utilização do catéter port-a-cath, conforme prescrito pela médica assistente; contudo, sua solicitação foi negada, “sob a justificativa de que a autora ainda se encontra no período de carência contratual”. Requer, ao final, a concessão da tutela de urgência para determinar à parte ré que “autorize/custeie, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, todos os tratamentos/procedimentos requisitados pela Dra. Daniela Cristina da Silva Dantas” e descritos na petição inicial. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela liminar, além da condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida à Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pelas rés, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. No mais, consigno que os documentos trazidos aos autos, sobretudo o contrato estabelecido entre as partes (ID 228957044), é suficiente, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. Infere-se do documento de ID 228958260 que o plano de saúde negou a cobertura solicitada pelo autor, com fundamento no prazo de carência do contrato. Ainda que a recusa da operadora do plano de saúde esteja fundada na vigência dos prazos de carência do contrato, consigno que o caso dos autos se amolda à hipótese de emergência / urgência prevista no art. 12, inc. V, “c”, da Lei 9.656/98. O referido dispositivo legal estabelece serem facultadas a oferta e contratação de planos de saúde, observando, como exigência mínima, quando fixar prazos de carência, o prazo máximo de trezentos dias para partos a termo, de cento e oitenta dias para os demais casos e de vinte e quatro horas para cobertura dos casos de urgência e emergência. A fim de definir tratamentos de emergência e de urgência, estabelece o art. 35-C da Lei 9.656/98 que o primeiro será cabível quando a situação implicar risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado por declaração médica, enquanto o segundo será o resultante de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. No caso em tela, os relatórios médicos acostados aos autos indicam precisamente o diagnóstico da autora. Além disso, há precisa indicação técnica acerca da necessidade de realização do tratamento pretendido. A demandante comprova, ainda, ter sido sua solicitação negada, sob os argumentos expostos na petição inicial. A urgência, neste caso, é fato notório, por se tratar de doença grave com rápida progressão. Portanto, a situação descrita se amolda à definição de emergência prevista no art. 35-C, incisos I e II, da Lei dos Planos de Saúde. Logo, o prazo de carência é de somente vinte e quatro horas (art. 12, V, “c”, do mesmo diploma legal), o que já foi devidamente cumprido pela parte autora. A respeito do tema, colaciono o seguinte julgado do TJDFT: (...) Em consequência, demonstrada probabilidade do direito alegado na inicial e o manifesto perigo de dano, deve ser concedida a tutela provisória pleiteada pela autora. ANTE O EXPOSTO, presentes os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que autorize/custeie o tratamento da autora, conforme indicação médica (ID. 228958282 - implantação de cateter e quimioterapia), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual conversão da obrigação em perdas e danos. INTIME-SE. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A questão controvertida reside na possibilidade de excepcionar a cláusula de carência do plano de saúde diante do diagnóstico de câncer e prescrição de quimioterapia para início imediato. O estabelecimento de carências em contratos de planos de saúde tem amparo legal no art. 12, V, da Lei 9.656/98: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.” O dispositivo é complementado pelo art. 35-C e que especifica as hipóteses de emergência e urgência que permitem excepcionar a regra: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei no 11.935, de 2009)” Portanto, não há dúvidas quanto à legalidade do estabelecimento de carência para atendimentos médicos a partir da contratação do plano de saúde, observando-se a excepcionalidade das situações de urgência ou emergência assim declaradas pelo médico assistente. A autora anexou dois relatórios médicos em que retratam sua condição clínica e a necessidade premente do tratamento quimioterápico: “Paciente 34 anos, com diagnóstico de neoplasia de mama, subtipo Luminal B, com diagnóstico recente. Apresenta lesão extensa em mama direita, associada a 3 linfonodos axilar metastáticos, comprovados em biópsia. Dessa forma, paciente necessita iniciar quimioterapia neoadjuvante em caráter de URGÊNCIA” (Grifei) (ID Num. 228958249 - Pág. 1) “Paciente Thais Casseb Fecury com 34 anos dom ca de mama invasor localmente avançado e com metástase em Fossa Clavicular Direita Marcador tumoral alto Ca15/3:208 e com axila direita congesta com risco de síndrome compressiva. Deverá iniciar urgentemente tratamento quimioterápico com risco de morte se não começar em menos de 30 dias. Na realidade é imperioso introduzir o tratamento o quanto antes.” (Grifei) (ID Num. 228958251 - Pág. 1) Conforme se verifica dos relatórios supra, as médicas assistentes atestaram a urgência do atendimento, conforme previsto no art. 35-C, I, in fine, da Lei 9.656/98. Uma vez que o diagnóstico e prescrição do tratamento estão descritos e suficientemente fundamentos pelo médico assistente; inexistir neste exame prelibatório qualquer situação alegada e capaz de superar a excepcionalidade legal que afasta o dever de cumprir a carência; é preciso preservar o objeto e a finalidade do contrato no sentido de se garantir a cobertura do tratamento pelo plano de saúde. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator